Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733325-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO PHELIPE PRIMO DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). II. Questões em discussão 2. Há quatro questões centrais: (i) Saber se a materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas; (ii) Avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a quantidade apreendida; (iii) Examinar o pleito de desclassificação da conduta para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) Aferir a adequação da fração adotada pelo juízo de origem para a redução da pena em razão do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio de prova pericial e testemunhal, monitoramento visual e confissão de um dos réus. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e coesos, corroborados pelas imagens e circunstâncias fáticas. 4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, que constitui delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. A conduta de comercialização, ainda que em pequena escala, atenta contra a saúde pública, bem jurídico protegido pela norma. 5. A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica dos fatos evidenciam o intuito de mercancia. 6. A aplicação de fração inferior à 2/3 (dois terços) para a redução da pena pelo tráfico privilegiado encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, notadamente o histórico de atos infracionais dos acusados, evidenciando certa vinculação à criminalidade. IV. Dispositivo 7. Recurso da Defesa de Eric parcialmente provido, sem efeitos modificativos na pena. Demais recursos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo próprio, vez que o recorrente é usuário de drogas; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos legais, não havendo fundamentação idônea para aplicação em patamar inferior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002